Tribunal: TJDFT
Processo: 0003088-19.1996.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATOS EXECUTIVOS EFICAZES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal dos corresponsáveis, com aviso de recebimento assinado por terceiro, é válida para fins de interrupção da prescrição ordinária em execução fiscal ajuizada antes da LC no 118/2005; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante da ausência de atos executivos eficazes após a interrupção do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fiscal ajuizada antes da LC no 118/2005 submete-se à redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, segundo a qual a interrupção da prescrição depende de citação válida do devedor.
4. A citação postal considera-se realizada na data da entrega da correspondência no endereço constante da Certidão de Dívida Ativa, independentemente de o aviso de recebimento ser assinado pelo próprio executado, conforme art. 8o, II, da Lei no 6.830/1980 e jurisprudência consolidada do STJ.
5. A entrega da correspondência no endereço indicado pelos próprios corresponsáveis na CDA presume a ciência do ato citatório, não podendo ser transferido à Fazenda Pública o ônus de localizar endereço diverso.
6. A citação válida interrompe a prescrição ordinária e inaugura novo prazo quinquenal.
7. Após a interrupção, incumbe à Fazenda Pública promover o regular impulso processual mediante atos executivos eficazes voltados à satisfação do crédito.
8. Pedidos de suspensão do processo, comunicações ao Juízo falimentar e meros requerimentos administrativos não constituem atos aptos a interromper ou suspender a prescrição intercorrente.
9. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou nova citação válida possuem aptidão interruptiva da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.
10. A existência de processo falimentar não suspende automaticamente a execução fiscal nem afasta o dever de diligência do exequente.
11. O transcurso de mais de cinco anos sem ato executivo eficaz caracteriza inércia exclusiva da Fazenda Pública e consuma a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “ 1. A citação postal realizada no endereço constante da Certidão de Dívida Ativa é válida para fins de interrupção da prescrição, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro. 2. A prescrição intercorrente configura-se quando, após a citação válida, a Fazenda Pública permanece inerte por mais de cinco anos sem promover ato executivo eficaz. 3. Meros requerimentos processuais ou pedidos de suspensão não interrompem a prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação original); Lei no 6.830/1980, art. 8o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.845.132/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27/9/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.864.070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/2/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.796.015/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/12/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.237.666/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 9/12/2025; TJDFT, 0737613-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 28/11/2023.